Tribunal: TJSP
Processo: 2160476-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160476-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são impetrantes MARIO
ANDRE BADURES GOMES MARTINS e RAFAELA XAVIER DOS SANTOS e
Paciente EWERTON JUAN MARQUES DOS SANTOS SOUZA, é impetrado MM.
JUIZO DA VARA DE PLANTÃO 01a CJ SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160476-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2160476-80.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS - VARA PLANTÃO
IMPETRANTE: RAFAELA XAVIER DOS SANTOS
PACIENTE: EWERTON JUAN MARQUES DOS SANTOS SOUZA
VOTO No 49.627
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
RAFAELA XAVIER DOS SANTOS, em favor de EWERTON JUAN MARQUES
DOS SANTOS SOUZA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da Vara Plantão, da Comarca de Santos, que
converteu o flagrante em prisão preventiva. Objetiva a concessão da liberdade
provisória mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere e
violação ao princípio da presunção de inocência. Aduz, em síntese,
fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar. Ressalta, por fim, o paciente é primário e bons antecedentes e
residência fixa (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160476-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante aos 26 de
junho de 2020 por suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
tendo o flagrante sido convertido em preventiva, aos 27 de junho de 2020, em
decisão fundamentada, às fls. 13/19.
Inicialmente, ressalte-se que, inexistindo nulidade a ser
sanada, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e,
desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes
ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia
cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de
segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160476-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).

Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160476-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator